Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-11.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005099-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SELMA AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.956.531-42 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1005099-11.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida: SELMA AUGUSTA DE OLIVEIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. FGTS. VALIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial para condenar ente público municipal ao pagamento de FGTS, com incidência de juros e correção monetária conforme o Tema nº 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021. O recorrente alega que o regime jurídico aplicável é o estatutário e as contratações ocorreram para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento na Lei Municipal nº 106/2005 e no art. 37, IX, da CF/1988, o que afastaria o direito ao FGTS. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora pelo Município, realizada nos moldes da legislação local e da Constituição Federal, enseja o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público municipal é válida quando realizada com base em autorização legislativa específica, prazo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da CF/1988.

A Lei Municipal nº 106/2005 prevê hipóteses e prazos para contratação temporária, admitindo prorrogação dentro do limite de dois anos, não se configurando nulidade se respeitados esses parâmetros.

A autora celebrou novos vínculos com intervalo superior a dois anos entre os contratos, não havendo caracterização de prorrogação indevida, nem desvirtuamento da finalidade excepcional da contratação temporária.

O pagamento do FGTS é devido apenas quando declarada a nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, II e § 2º da CF/1988, o que não ocorreu no presente caso, uma vez reconhecida a validade dos contratos.

A jurisprudência da Terceira Turma Recursal do TJMT (N.U 1046441-02.2024.8.11.0001) reafirma que, sendo válido o contrato temporário, inexiste direito ao recebimento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A validade da contratação temporária para necessidade excepcional de interesse público, amparada por lei específica e observados os prazos legais, afasta o direito ao recolhimento de FGTS.

O depósito do FGTS é devido apenas nos casos de nulidade do vínculo por descumprimento do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 106/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026/MG, Tema 612; STF, RE nº 870.947; TJMT, N.U 1046441-02.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 274167040, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS, observando-se o prazo prescricional, com incidência de juros e correção monetária, nos termos do Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, combinado com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Determinou que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, acrescidos de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, será aplicada apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nas razões recursais, o demandado alega que o regime jurídico dos funcionários municipais é o estatutário, conforme disposto na Lei Municipal nº 024/1997, razão pela qual não há que se falar em pagamento de FGTS, benefício inerente ao regime celetista.

Aduz, ainda, que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, inciso IX, permite a contratação temporária, e que, no âmbito municipal, a Lei Municipal nº 106/2005 autoriza tais contratações para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem o pagamento de indenização, conforme os arts. 7º e 10, inciso I.

Por fim, requer o provimento do recurso, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de pessoal, visando suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, constituindo exceção à regra geral da obrigatoriedade de concurso público para o ingresso no serviço público, conforme previsto no inciso II do mesmo artigo. A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (Grifei)

No caso, não se verificou a prorrogação sucessiva dos contratos temporários firmados pela parte autora, hipótese que descaracterizaria a finalidade prevista na Constituição Federal para as contratações por tempo determinado, as quais devem atender exclusivamente à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

A Lei nº 106/2005, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Prefeitura Municipal de Paranatinga, estabelece:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos, inclusive no serviço de prevenção a doenças contagiosas ou não que poderá se tornar em epidemia;

III - realização de cadastramento e recadastramento de atividades econômicas e outras pesquisas de natureza estatística;

IV - admissão de professor substituto na falta do titular;

V – admissão de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso público;

VI – admissão de pessoal para os serviços essenciais de infra-estrutura urbana e assistência social;

VII – admissão de pessoal para serviço de natureza burocrática, quando não houver candidato aprovado em concurso publico;

VIII – atividade de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da agricultura para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2º;

II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2º;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos. (Grifei)

Conforme fichas financeiras anexadas no ID 274167025, verifica-se que a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de Técnica de Desenvolvimento Infantil nos seguintes períodos:

02/2019 a 12/2019 – 11 meses;

08/2022 a 12/2022 – 05 meses;

02/2023 a 12/2023 – 11 meses.

Nesse contexto, observa-se a existência de intervalo superior a dois anos entre a primeira contratação, encerrada em 12/2019, e a segunda contratação, iniciada em 08/2022, circunstância que configura a formação de novo vínculo com a Administração Pública, e não mera renovação contratual.

Ademais, vê-se que os períodos compreendidos entre 08/2022 e 12/2023 totalizam 16 (dezesseis) meses, respeitando o prazo máximo previsto na legislação aplicável, não havendo que se falar em nulidade dos vínculos firmados.

Inexistindo, portanto, desvirtuamento dos contratos temporários, constata-se que o reclamado observou os limites legais, uma vez que as contratações foram realizadas com fundamento no permissivo do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, sem qualquer afronta ao § 2º do mesmo dispositivo constitucional.

Assim, trata-se de contratos temporários válidos, de natureza administrativa, razão pela qual não assiste razão à parte recorrida quanto ao recolhimento do FGTS.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal 106/2005. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da educação - serviços gerais, pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso VII e 4º, inciso II, parágrafo único).

3. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJMT - N.U 1046441-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei)

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Dessa forma, não tendo a reclamante logrado êxito em comprovar a nulidade da contratação temporária, não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025